Tribunal: TJPA
Processo: 0000231-75.2001.8.14.0018
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000231-75.2001.8.14.0018

JUIZO RECORRENTE: REINAILDES S FARIAS ME CIRURGICA MARABA

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000231-75.2001.8.14.0018

SENTENCIADO: REINAILDES S FARIAS ME CIRURGICA MARABA

SENTENCIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS COM ACEITE. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE NOTA DE EMPENHO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Eldorado dos Carajás contra a empresa Cirúrgica Marabá, no âmbito de execução de duplicatas decorrentes do fornecimento de mercadorias à municipalidade. O ente público alegou a inexistência de obrigação válida e ausência de documentos comprobatórios da liquidez e certeza do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as duplicatas com aceite firmadas pelo Secretário Municipal de Saúde constituem título executivo hábil para embasar a execução; (ii) estabelecer se a ausência de nota de empenho invalida a obrigação do ente público de efetuar o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As duplicatas com aceite possuem força executiva própria, nos termos do artigo 784, I, do CPC e do artigo 15, I, da Lei nº 5.474/1968, sendo desnecessário o protesto ou a apresentação de prova complementar da entrega das mercadorias.

4.

O aceite firmado pelo Secretário Municipal de Saúde confere certeza, liquidez e exigibilidade ao título, presumindo-se válido e eficaz, salvo prova em sentido contrário, inexistente nos autos.

5.

A ausência de nota de empenho não afasta a obrigação do ente público de honrar o pagamento, uma vez que se trata de formalidade administrativa cujo descumprimento não pode prejudicar o credor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.

A correção monetária deve observar o IPCA-E desde o vencimento de cada título, e os juros moratórios devem seguir o índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata com aceite constitui título executivo extrajudicial, dispensando protesto ou prova adicional de entrega das mercadorias.

2.

O aceite firmado por representante competente do ente público confere certeza, liquidez e exigibilidade ao título, salvo comprovação de irregularidade.

3.

A ausência de nota de empenho não afasta a obrigação de pagamento da Administração Pública, sendo vedado o enriquecimento ilícito do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, I; Lei nº 5.474/1968, art. 15, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001900-47.2018.8.26.0009; TJ-GO, Apelação Cível nº 5288796-38.2020.8.09.0011; TJ-GO, Apelação Cível nº 0288149-21.2015.8.09.0071.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Eldorado dos Carajás,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo
Município de Eldorado dos Carajás.

A origem do feito reside na execução de título judicial, na qual a empresa Cirúrgica Marabá pleiteia o pagamento de valores em face da municipalidade. O ente público, por sua vez, apresentou embargos alegando a nulidade da execução, com fundamento na suposta inexistência de obrigação válida e na falta de documentos que comprovem a liquidez e certeza do débito cobrado.

O feito seguiu se regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes moldes:

“(...) Quanto à nota de empenho, sua ausência trata-se de irregularidade atribuída à própria Administração Pública, não podendo se escusar o Município devedor de honrar o pagamento por este motivo. Como frisado pelo embargado, a emissão da nota de empenho não era de sua responsabilidade.

Também não pode ser imputado ao embargado, de forma alguma, responsabilidade pelo o momento em que firmou o negócio com o Município, revelando-se deveras impróprio a imputação de ingenuidade. Pelo contrário, tal argumentação só o descaso do Poder Executivo em honrar com seus compromissos.

De todo modo, o fato é que o Município, como pessoa jurídica de direito público, independentemente do seu gestor, não pode se furtar ao pagamento pelos serviços contratados e devidamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. Não é possível ao

Município negar o pagamento devido atribuindo culpa a gestões passadas.

Dessa arte, resta clara a obrigação de pagamento.

Na ocasião do pagamento, com relação à correção monetária, deve ser observado o IPCA-E a partir do vencimento de cada título.

No tocante aos juros de mora, contatos a partir da citação, deve ser observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo °-F, da Lei n° 9.494/97.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.”

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual se eximiu de exarar parecer nos autos (
Num. 24350066 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual, conheço da remessa necessária e passo a analisá-la.

O âmago da controvérsia recursal reside na análise da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Eldorado dos Carajás.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação de execução tem como fundamento duplicatas devidamente aceitas, as quais decorrem do fornecimento de mercadorias pela empresa Cirúrgica Marabá ao Município executado.

O Código de Processo Civil, em seu rol de títulos executivos extrajudiciais, expressamente reconhece a duplicata como instrumento hábil à execução forçada:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

O artigo 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968 estabelece, de forma expressa, os requisitos que conferem à duplicata força executiva, nos seguintes termos:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo. (g.)

Conforme se depreende da legislação que rege a matéria, a duplicata pode fundamentar a execução judicial de duas formas: i) quando contiver o aceite do sacado, independentemente de protesto; ou ii) mesmo sem o aceite, desde que tenha sido protestada e esteja acompanhada de prova inequívoca da entrega e do recebimento da mercadoria.

Destarte, a ausência de aceite no corpo da duplicata não lhe retira a força executiva, desde que atendidos esses dois requisitos alternativos. Nesse sentido é assente o entendimento dos Tribunais pátrios:

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Duplicata que é título de crédito eminentemente causal –
Duplicata sem aceite que deve ser acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado – Inteligência do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68 -

Documentos apresentados com a inicial que não preenchem os requisitos exigidos pelo art. 700 do NCPC – Ausente comprovação de entrega das mercadorias no endereço da ré - Autora que não se desincumbiu do ônus da prova das suas alegações – Inteligência do art . 373, I, do NCPC - Impossibilidade da ré produzir referida prova, sob pena de se exigir a produção de prova negativa – Precedentes deste E. TJ – Ação monitória improcedente – Embargos monitórios acolhidos - Sentença mantida – III - Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 15% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, § 2º, do NCPC – Observância, ainda, das teses fixadas pelo C. STJ no Tema 1 .076 – IV - Honorários advocatícios majorados para 16% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC – Apelo improvido".

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001900-47.2018 .8.26.0009 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 09/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO DE DEFESA ADEQUADO. DUPLICATA SEM ACEITE, NÃO PROTESTADA E SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. EXECUÇÃO NULA . SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1 . A exceção de pré-executividade é o meio de defesa adequado para alegar nulidade da execução em virtude da inexigibilidade do título executivo, por ser matéria de ordem pública e seu reconhecimento pode se verificar de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. A duplicata, regulamentada pela Lei nº 5.474 /68, é um título de crédito causal, decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços e que, nos termos do art . 784, inciso I, do CPC constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha o aceite ou, em sua falta, seja protestada e acompanhada de comprovante de entrega e recebimento de mercadoria.
3. A ação de execução questionada foi proposta com base em duplicata sem aceite, sem protesto e sem comprovação da entrega da mercadoria, razão pela qual não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução de título extrajudicial. 4 . Desprovido o recurso, majora-se a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5288796-38 .2020.8.09.0011, Relator.: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2022)

Diferentemente do que estabelece o inciso II do referido artigo, no presente caso as duplicatas em questão contêm o aceite firmado pelo então Secretário Municipal de Saúde, circunstância que lhes confere plena exequibilidade, independentemente da necessidade de protesto ou de prova complementar da entrega das mercadorias. A aceitação expressa do título pelo órgão competente da administração municipal afasta qualquer discussão acerca da incerteza ou iliquidez da dívida, conferindo-lhe força executiva própria, nos termos do artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, eventual questionamento sobre a validade do aceite firmado pelo Secretário Municipal de Saúde revela-se infundado, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os atos praticados por agentes públicos dentro do âmbito de suas atribuições presumem-se válidos e eficazes, salvo prova cabal em sentido contrário. No caso concreto, não há qualquer elemento que indique abuso de poder ou irregularidade na manifestação do aceite, de modo que a execução se sustenta em título líquido, certo e exigível.

Com efeito, a exequente cumpriu integralmente seu ônus probatório, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Embargante, por sua vez, não se desincumbiu do dever de demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte exequente, limitando-se a alegações genéricas acerca da invalidade dos títulos, sem comprovação efetiva, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No que tange à alegada ausência de empenho, ressalte-se que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a inexistência de nota de empenho não presume, por si só, a inexistência da dívida, sobretudo porque se trata de formalidade inerente à administração pública, cujo eventual descumprimento não pode ser interpretado em prejuízo da credora:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA APRESENTADO . NOTA FISCAL. ASSINATURA DO RECEBEDOR. APRESENTAÇÃO DE NOTA DEEMPENHO. DESNECESSIDADE . HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A duplicata é um título causal que só passa a ter existência cambial e abstrata, pelo reconhecimento expresso do comprador, ou tomador de serviço, da prática do ato que possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria, ou prestação do serviço, sem recusa regular. 2 - A assinatura aposta em canhoto de nota fiscal comprova a entrega do produto, cabendo ao devedor demonstrar que a pessoa que recebeu a mercadoria não faz parte do quadro de funcionários da Administração Pública Municipal, situação não comprovada, nos presentes autos . 3
- A ausência de nota de empenho não induz à presunção de inexistência da dívida, mormente porque se trata de uma formalidade inerente ao Município, cujo descumprimento não pode ser interpretado em prejuízo da credora.
4 - Restando o Apelante vencido nesta esfera recursal, mister a elevação dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0288149-21 .2015.8.09.0071, Relator.: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Hidrolândia - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 12/05/2018)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença por seus próprios termos, pois no caso em apreço, conforme já explanado,
a exequibilidade das duplicatas decorre do aceite expresso, afastando-se a necessidade de satisfação dos requisitos adicionais exigidos para as duplicatas sem aceite. Assim, a execução deve prosseguir regularmente, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, confirmo a sentença em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025